Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-30.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito para que dos 10% dos honorários arbitrados caibam 90% à embargante e 10% à corré CEAGESP.

Reconhecida a inadequação da divisão da verba honorária fixada, diante do maior e relevante trabalho realizado pela embargante/apelante na obtenção da reforma da sentença que havia condenado as corrés ao pagamento de R$ 99.135,00.

Inteligência do inciso IV, do § 2o, do

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito para que dos 10% dos honorários arbitrados caibam 90% à embargante e 10% à corré CEAGESP.

Reconhecida a inadequação da divisão da verba honorária fixada, diante do maior e relevante trabalho realizado pela embargante/apelante na obtenção da reforma da sentença que havia condenado as corrés ao pagamento de R$ 99.135,00.

Inteligência do inciso IV, do § 2o, do art. 85 e § 1o, do art. 87, do CPC. Divisão da verba honorária fixada: 70% ao advogado da embargante e 30% ao da corré CEAGESP.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002291-30.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DE CONCESSÕES EM CIRCULAÇÃO VEICULAR -
C3V e Interessado CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO, é embargada LUCIANA ASSAN GALVÃO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002291-30.2017.8.26.0011/50000 - V. 24137
Embargos de Declaração Cível n° 1002291-30.2017.8.26.0011/50000
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Régis Rodrigues Bonvicino
Embargante: Companhia de Concessões em Circulação Veicular - C3V
Interessado: CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo
Embargado: Luciana Assan Galvão dos Santos
Voto no 24137
Embargos de declaração. Pleito para que dos 10% dos
honorários arbitrados caibam 90% à embargante e 10% à corré
CEAGESP.
Reconhecida a inadequação da divisão da verba honorária
fixada, diante do maior e relevante trabalho realizado pela
embargante/apelante na obtenção da reforma da sentença que
havia condenado as corrés ao pagamento de R$ 99.135,00.
Inteligência do inciso IV, do § 2o, do art. 85 e § 1o, do art. 87,
do CPC. Divisão da verba honorária fixada: 70% ao advogado
da embargante e 30% ao da corré CEAGESP.
Embargos parcialmente acolhidos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo corréu Companhia de Concessões em Circulação
Veicular C3V em relação ao v. acórdão (f. 679/689) que deu provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002291-30.2017.8.26.0011/50000 - V. 24137
ao recurso desta corré para (a) julgar improcedente a pretensão inicial,
resultado que aproveita à corré CEAGESP, que não recorreu da
sentença, nos termos do art. 1.005, caput e seu parágrafo único, do CPC;
(b), condenar a autora no pagamento de verbas sucumbenciais,
honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, a serem
rateados aos advogados dos litisconsortes vencedores.
A embargante alega, em suma, que: (a) embora o recurso
aproveite à corré CEAGESP, esta não pode ser beneficiada com
semelhante retribuição honorária, até porque se limitou em atribuir a
culpa pelo evento danoso à ela, embargante, pleiteando, ainda, pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (b) o maior esforço pela
improcedência do pedido inicial partiu da embargante, pois a f. 498 a
CEAGESP requereu o julgamento antecipado do processo, ao passo que
os depoimentos das testemunhas, prova requerida pela embargante,
determinaram o reconhecimento da excludente de responsabilidade; (c)
apresentou memorial, despachou com o Desembargador Relator e
realizou sustentação oral, enquanto a corré se manteve inerte diante da
sentença condenatória; (d) a proporcionalidade prevista no art. 87, do
CPC, deve ser sopesada para que dos 10% dos honorários arbitrados
caibam 90% à embargante e 10% à corré CEAGESP.
Os embargos são tempestivos e não foram respondidos
(certidão à f. 8).
É o relatório.
O v. acórdão assim decidiu:
“(...)
Assim, não se infere nexo de causalidade entre os danos
experimentados pela autora e a ação ou omissão da apelante que ensejasse seu
dever de indenizar, pelo que de rigor a improcedência da pretensão inicial em
relação à ré apelante.
O resultado favorável deste recurso à corré ora apelante aproveita à
corré CEAGESP, que não recorreu da r. sentença, nos termos do art. 1.005, caput
e seu parágrafo único, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002291-30.2017.8.26.0011/50000 - V. 24137
Deverá a autora restituir às corrés os valores das custas e das
despesas processuais por elas gastas, corrigidas desde as datas em que elas as
desembolsaram, e a pagar honorários aos advogados das corrés fixados em 10%
do valor da causa (R$ 150.000,00), com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
Entendo que os honorários serão devidos integralmente aos
advogados de cada corré.
Isso porque, na hipótese de litisconsorte passivo facultativo, a autora
está cumulando, no mesmo processo, duas ações, uma em relação a cada um dos
corréus, devendo, por consequência, vencida, pagar honorários sucumbenciais
integrais aos advogados de cada corréu, tal como ocorreria se tivesse ajuizado as
ações em relação a cada um deles em processos separados.
Não se aplica, no meu juízo, a regra do artigo 87 que estipula a
responsabilidade proporcional ou solidária, se não fixada a proporcionalidade
na r. sentença, dos litisconsortes vencidos pelas despesas e pelos honorários
sucumbenciais, porque a hipótese de incidência de tal norma, exceção ao
princípio geral de que os litisconsortes são considerados, em suas relações com a
parte adversa, como litigantes distintos (art. 117 do CPC), é a de que os
litisconsortes sejam vencidos, não vencedores na ação.
É certo que o entendimento, por mim esposado, pode resultar em
honorários sucumbenciais, devidos separadamente aos advogados dos
litisconsortes vencedores com valor total alto, dependendo do número dos
advogados distintos dos litisconsortes vencedores, mas isso decorre da opção da
parte em litigar contra vários réus, quando poderia propor a ação sem o
litisconsórcio passivo facultativo.
Todavia, o meu entendimento já ficou isolado, nesta Câmara, no
julgamento estendido da Apelação no 1027782-92.2019, de minha relatoria, na
sessão de 13 de julho de 2.020, quando a maioria se posicionou no sentido de
que, nesse caso, a honorária sucumbencial é devida em conjunto aos advogados
dos litisconsortes vencedores, devendo ser rateada entre eles.
Curvo-me, com a ressalva de meu entendimento supra exposto, ao da
maioria dos ilustres integrantes desta Câmara, prestigiando a posição colegiada
que prevaleceu.
Por isso, os honorários sucumbenciais fixados neste julgamento, são
devidos em conjunto aos advogados dos corréus, devendo ser rateado entre eles,
metade para cada um.
Por tais motivos, dou provimento ao recurso”.
Entretanto,
merecem
prosperar,
parcialmente,
os
presentes embargos quanto à divisão dos honorários advocatícios entre
os advogados das corrés vencedoras.
Na
presente
hipótese,
os
atos
processuais
que
proporcionaram a efetiva reforma da sentença, que havia condenado as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002291-30.2017.8.26.0011/50000 - V. 24137
corrés ao pagamento de R$ 99.135,00, com a improcedência da
demanda foram, em maior parte, praticados pela Companhia de
Concessões em Circulação Veicular C3V, que pleiteou a produção de
prova oral, útil à fundamentação lançada no acórdão, e apelou reiterando
a tese da excludente de responsabilidade consistente no caso fortuito (f.
277 da contestação e 611/615 da apelação), ao passo que a corré
CEAGESP, apesar de também aventar a tese de força maior e caso
fortuito (contestação a f. 234/237), se limitou a concordar com o
julgamento antecipado (f. 498) e não recorreu da r. sentença.
Assim, em prestígio ao inciso IV, do § 2o, do artigo 85 e §
1o do artigo 87 do CPC, os embargos comportam parcial acolhimento,
com a seguinte divisão da verba honorária fixada: 70% ao advogado da
embargante e 30% ao da corré CEAGESP.
Pelo meu voto, pois, acolho, em parte, os presentes
embargos.
Morais Pucci
Relator